Tribunal: TJMT
Processo: 1010454-73.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010454-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), AILTON DA SILVEIRA GOMES - CPF: 345.782.421-53 (AGRAVANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0110-01 (AGRAVADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO RESTRITIVO – DÍVIDA RELATIVA À SEMESTRALIDADE EM CURSO DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILÍCITA – NÃO COMPROVAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido algum dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010454-73.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a exclusão do apontamento restritivo em cadastros de inadimplentes.

Este alega que em 2013 matriculou-se na instituição de ensino agravada e no segundo semestre de 2014 pediu a suspensão das atividades curriculares e do contrato de financiamento estudantil por dezoito meses.

Aduz que “
posteriormente, prosseguiu com o aditamento de renovação semestral do contrato de financiamento referente ao 1º (primeiro) semestre de 2016, período em que retornou às atividades curriculares propostas, bem como do 2º (segundo) semestre de 2016 e do 1º (primeiro) semestre de 2017. No 2º (segundo) semestre de 2017, realizou sua transferência para instituição de ensino diversa, onde concluiu o curso na data de 20 de dezembro de 2019”
.

Afirma que no primeiro semestre de 2017 houve o financiamento de R$10.878,66 pelo FIES, e que em novembro de 2019 teve seu nome inserido em órgãos de proteção ao crédito seis vezes por suposta dívida referente a esse valor.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. n. 130632152).

Na contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. n. 132771650).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, proferido nos seguintes termos:

(...) 3. Em detida análise dos autos, depreende-se que as alegações autorais não são corroboradas pela documentação coligida, vez que o requerente acostou aos autos somente documentos que demonstram as solicitações relatadas na exordial, inexistindo provas de que tais solicitações tenham sido efetivas, concretizadas para que pudesse continuar usufruindo do financiamento estudantil.

4. Ademais, embora a parte autora informe que o valor negativado de R$ 10.878,66 refere-se ao semestre de 2017, deixa de apresentar provas acerca de tal informação, que, diga- se de passagem, não seria difícil em obtê-las.

5. Destarte, verifica-se que nesse momento processual de cognição sumária, os documentos que instruem a exordial são insuficientes para demonstrar de plano a probabilidade do direito alegado e, consequentemente, ensejar o deferimento da tutela de urgência vindicada.

(ID. n. 130000650, págs. 200 e 201).

A tutela de urgência será concedida se houver elementos que indiquem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), ambos ausentes nesta lide, e indeferida quando evidenciada ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). E pode ter natureza cautelar (art. 301 do CPC).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

Como já assinalado na decisão anterior, os documentos apresentados não dão a certeza da probabilidade do direito porque não há como saber com firmeza se os débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito são referentes ao período reclamado (2017), tampouco se mencionadas mensalidades foram realmente pagas pelo FIES.

Também não se identifica risco de dano, uma vez que o agravante nem sequer mostrou de forma concreta algum prejuízo sofrido em decorrência da negativação do seu nome.

Portanto, ao menos nesta fase processual conclui-se que não houve arbitrariedade na conduta da agravante.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022